Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1132 DO STJ. NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DO CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas por meio de alienação fiduciária, decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação da mora do devedor.
2. Para a comprovação da mora, exige-se apenas a comprovação da remessa da notificação por meio de carta registrada, com aviso de recebimento para o endereço do devedor constante do contrato, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro conforme Tema 1132, julgado pelo STJ, sob o rito de recurso especial repetitivo (REsp 1.951.662- RS, REsp 1.951.888-RS)
3. A notificação extrajudicial enviada para comprovação de mora deve conter o número correto da obrigação a que se refere. E no caso, a notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Para a sua validade, a notificação, necessariamente, deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades.
4. Cabe à parte autora instruir a petição inicial com a prévia notificação da parte devedora e, não tendo o apelante atendido ao comando judicial de emenda à inicial, deixando de apresentar o referido comprovante, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.